Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DOS DEPÓSITOS DE BENEFÍCIOS DO INSS. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE O CREDOR DEMANDAR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS. EXISTENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária agir com a cautela necessária para verificar documentos apresentados e não permitir a abertura de contas bancárias falsas em sua instituição.
3. A transferência da conta referência para depósitos de benefícios previdenciários só é possível quando a conta destino é de titularidade do aposentado. Assim, resta configurado o nexo causal entre a falha de segurança do banco e os danos suportados, porquanto esse equívoco é condição necessária para a aplicação do golpe.
4. O art. 275 do Código Civil, que dispõe sobre a solidariedade passiva, estabelece a possibilidade de o credor demandar apenas um dos devedores solidários, o qual tem a possibilidade de ajuizar ação de regresso contra os demais corresponsáveis. 4.1 Mesmo diante da possível corresponsabilidade da autarquia, não resta afastada a falha da instituição financeira.
5. Verifica-se a ocorrência de danos morais, quando a falha praticada pelo banco retirou totalmente o acesso de pessoa idosa e portadora de deficiência de sua aposentadoria, única fonte de sustento. A indenização, no entanto, deve ser proporcional e razoável, exercendo função pedagógica sem, no entanto, gerar o enriquecimento sem causa da autora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.